Tribunal: TJMT
Processo: 1012535-76.2016.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012535-76.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.439.635/0001-03 (APELANTE), ANA LUCIA DA SILVA BRITO - CPF: 924.196.154-68 (ADVOGADO), EDINEIA SANTOS DIAS - CPF: 271.978.518-07 (ADVOGADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ: 15.084.338/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA LUCIA DA SILVA BRITO - CPF: 924.196.154-68 (ADVOGADO), ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.439.635/0001-03 (APELADO), EDINEIA SANTOS DIAS - CPF: 271.978.518-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO ENTE PÚBLICO – ALEGADA A NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – DESACOLHIMENTO – RAZÕES QUE ATACAM O FATO CONSTITUTIVO DO CRÉDITO RECONHECIDO EM PRIMEIRO GRAU – CUMPRIMENTO DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO –
PRELIMINAR REJEITADA
– APELO DO ENTE PÚBLICO – PRETENDIDA A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO RECONHECIDO EM SENTENÇA – ALEGADA A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA DÍVIDA – IMPROCEDÊNCIA – DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A ENTREGA DE MERCADORIAS AO ENTE MUNICIPAL – ASSINATURA DE SERVIDOR PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE VÍCIOS ENGENDRADOS PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – BOA-FÉ OBJETIVA – APELO DO PARTICULAR – REQUERIDA A ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DESACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVA CERTA QUANTO AO VENCIMENTO AUTOMÁTICO DA OBRIGAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – MORA A PARTIR DA CITAÇÃO –
APELOS DESPROVIDOS
.

1. A negação do fato constitutivo do direito de crédito reconhecido na instância
a quo
cumpre o dever de impugnar especificamente a sentença de primeiro grau, móvel porque não prospera a preliminar de não conhecimento do apelo.

2. A nota fiscal acompanhada da efetiva comprovação de entrega da mercadoria constitui documentação apta a comprovar a realização do negócio jurídico.

3. A alegação de suposto descumprimento, pela Administração Pública, dos procedimentos para a regular recepção de nota fiscal, a exemplo de falta de aceite, falta de atesto, número de matrícula de servidor público etc., traduz violação à boa-fé objetiva, consistindo em alegação da própria torpeza, inadmitida em nosso ordenamento (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
).

4. Inexistindo prova certa de estipulação contratual a densificar a mora ex re, incide a regra geral contida nos art. 405 do Código Civil e no art. 240 do Código de Processo Civil, a determinar que a mora resta constituída a partir da citação válida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
Antibióticos do Brasil LTDA e Município de Cuiabá
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança n. 1012535-76.2016.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente público “
ao pagamento da importância de R$ 92.880,00 (noventa e dois mil oitocentos e oitenta reais), com atualização monetária feita com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, conforme decidido no RE n. 870947/STF, com repercussão geral desde a data em que o valor deveria ter sido efetivamente pago, e juros moratórios de acordo com o reajuste da caderneta de poupança, a partir da data da citação até a data do efetivo pagamento
”

Inconformado, o
Município de Cuiabá
busca a reforma da sentença. Alega, em síntese, que não existem documentos hábeis a comprovar o suposto contrato administrativo que fundamenta a pretensão da autora. Acresce que também a nota fiscal juntada não se presta a demonstrar o recebimento dos produtos, porquanto desprovida de aceite e de identificação pormenorizada do servidor público que a assinou. Destaca, por fim, a inocorrência da etapa de “liquidação da despesa”, prevista no art. 63 da Lei 4.320/64, a apontar para o não preenchimento de requisitos formais necessários à cristalização do direito de crédito.

De seu turno, a empresa
Antibióticos do Brasil LTDA
pugna pela reforma do termo inicial da contagem dos juros de mora, argumentando que a hipótese deve observar o art. 397 do Código Civil, ou seja, a data do vencimento da obrigação, e não data da citação, tal como posta na sentença.

Em contrarrazões, o
Município de Cuiabá
defende o desprovimento do apelo da autora.

Já a
Antibióticos do Brasil LTDA
aduz preliminar de não conhecimento do recurso do ente público por ausência de impugnação dos fundamentos da sentença, e no mérito advoga a manutenção do édito condenatório. Ao fim, requer a majoração dos honorários advocatícios (art. 85, par. 11, CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO ENTE PÚBLICO.

Em sede preliminar, a
Antibióticos do Brasil LTDA
busca o

não conhecimento do recurso do ente público por ausência de impugnação dos fundamentos da sentença.

Sem razão, contudo.

Com efeito, não se desconhece que
o art. 1.010 do Código de Processo Civil impõe à parte recorrente o dever de esmiuçar, nas razões recursais,
“(...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade (...)
”.

Ao realizar o controle de regularidade formal e material dos recursos, compete ao relator, nos termos do art. 932, III, “
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
”.

Segundo Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, “
uma das exigências da regularidade formal dos recursos, própria de um processo cooperativo, é o ônus de impugnação especificada da decisão recorrida. Não pode o recorrente limitar-se a reproduzir os termos da petição inicial, da contestação etc.; o recorrente tem de, em seu recurso, dialogar com a decisão recorrida, enfrentando-a nos pontos que lhe interessam ser revistos
” (
Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal
. 13. ed. v. 3. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 53).

No caso dos autos, porém, o recurso aforado pelo Município de Cuiabá ataca, de fato, o cerne da sentença de primeiro grau. Nesta, compreendeu-se existir prova documental suficiente do direito de crédito da pessoa jurídica de direito privado, ao passo que o apelo do ente público refuta justamente a suficiência das provas trazidas pela autora, acrescendo ainda irregularidades outras que estariam a interditar a conclusão posta na decisão objurgada.

Ora, a negação do fato constitutivo do direito de crédito cumpre o dever de impugnar especificamente a sentença de primeiro grau, móvel porque, neste ponto, o recurso não apresenta nódoa.

Assim,
rejeito
a preliminar e, p
reenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
de ambos os apelos.

VOTO – MÉRITO

Tem-se que
Antibióticos do Brasil LTDA
propôs ação de cobrança em desfavor do
Município de Cuiabá
com o fito de ser “
ressarcida do valor de R$ 160.639,77 (cento e sessenta mil, seiscentos e trinta e nove reais e setenta e sete centavos), oriundo de fornecimentos decorrentes do pregão eletrônico 020/2011 realizado pelo Município de Cuiabá, para aquisição de produtos fabricados pela Requerente
”.

Em julgamento antecipado do feito, a magistrada de primeiro grau acolheu parcialmente o pedido condenatório para condenar o ente municipal ao “
pagamento da importância de R$ 92.880,00 (noventa e dois mil oitocentos e oitenta reais), com
atualização monetária feita com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, conforme decidido no RE n. 870947/STF, com repercussão geral desde a data em que o valor deveria ter sido efetivamente pago, e juros moratórios de acordo com o reajuste da caderneta de poupança, a partir da data da citação até a data do efetivo pagamento
”.

Irresignados
, os apelantes esgrimem as razões supra relatadas, buscando a reforma da sentença nos pontos de seu interesse.

Pois bem.

Por ordem lógica, cumpre enfrentar primeiramente o apelo do ente público, porquanto ataca a própria existência da dívida cristalizada na sentença de primeiro grau.

Nesse quadrante, o recurso municipal não merece acolhida.

Com efeito, observa-se que as razões arguidas restringem-se a dois pontos: ausência de documentos a comprovar a contratação pública e existência de vícios formais na nota fiscal e no suposto procedimento de certificação do crédito nela traduzido. Chama atenção o fato de que em momento algum se nega a existência do contrato ou mesmo o recebimento dos medicamentos; ventila-se apenas inexistir provas nesse sentido.

Assim, os lindes da controvérsia situam-se na suficiência ou não dos documentos trazidos pela pessoa jurídica de direito privado, a demonstrar que a despeito do
nomen iuris
aposto na petição inicial (Ação de cobrança), cuida-se, às veras, de pretensão monitória, na medida em que tencionada a constituir título executivo com base em prova escrita desprovida de tal eficácia.

A
Antibióticos do Brasil LTDA
juntou DANFE vinculada à NF-e n. 9902, cuja autenticidade pode ser conferida no sítio eletrônico da SEFAZ. A partir dessa DANFE foi gerada a nota de transporte n. 240106, também acostada aos autos, em cujo campo de recebimento consta assinatura de
Amauri G. de Moraes
, na condição de responsável técnico de almoxarifado central, em carimbo da Secretaria Municipal de Saúde.

Sem rodeios, os documentos prestam-se a demonstrar a obrigação havida entre as partes, tal como posto na sentença. A nota fiscal e a nota de transporte e recebimento fazem prova do negócio jurídico e da efetiva entrega das mercadorias. A autenticidade eletrônica é facilmente constatada e não demanda maiores esforços.

Aliás, esta Câmara de Direito Público já se pronunciou nesse sentido. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO ENTE MUNICIPAL – EMISSÃO DE NOTA FISCAL – COMPROVANTE DE ENTREGA DO PRODUTO – DÍVIDA COMPROVADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – FALTA DE PAGAMENTO DO DÉBITO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de nota de empenho não pode servir de justificativa para o devedor se esquivar do pagamento da dívida contraída, ficando o ente municipal obrigado a liquidá-la.

A nota fiscal acompanhada da efetiva comprovação de entrega da mercadoria constitui documentação apta a comprovar a realização do negócio jurídico.

Os juros e correção monetária devem ser aplicados ao caso, em consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810.

(N.U 1001147-02.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 11/05/2021)

De outro lado, o argumento a brandir vícios formais na nota fiscal e no suposto procedimento de certificação do crédito não convence.

A uma porque o objetivo da pretensão monitória é conferir eficácia executiva à prova escrita incapaz de, por si, deflagrar o procedimento executório. Eventuais vícios havidos em procedimentos paralelos não interditam a pretensão; vícios, bem de ver, tão somente alegados pelo ente público, mas não demonstrados.

E, a duas, porque o
suposto
descumprimento, pela Administração Pública, dos procedimentos para a regular recepção do documento fiscal, a exemplo da propalada falta de aceite, falta de atesto, número de matrícula do servidor público etc., traduzem violação à boa-fé objetiva, consistindo em alegação da própria torpeza, inadmitida em nosso ordenamento (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
). O ente público defende-se, no ponto, afirmando que seus servidores teriam,
aparentemente
, descumprido procedimentos legais
internos
erigidos para a legítima incorporação do documento fiscal e consequente certificação e pagamento do débito. Servidores que em última medida
presentificam

o próprio ente público
, afinal a teoria do órgão constitui truísmo nos dias que correm.

Observe-se que no julgado acima mencionado, esta Câmara afirmou, com acerto, que mesmo “
a ausência de nota de empenho não pode servir de justificativa para o devedor se esquivar do pagamento da dívida contraída, ficando o ente municipal obrigado a liquidá-la
”. O STJ vai além e chega a ratificar inclusive contratos verbais celebrados em desacordo com a legislação. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO INFORMAL, POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO STJ. SÚMULA 83/STJ. AÇÃO MONITÓRIA. CABIMENTO. ACÓRDÃO DE ORIGEM QUE, Á LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS CONCLUIU PELO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. REVISÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que,
embora, via de regra, seja vedada a celebração de contrato verbal, por parte da Administração Pública, não pode ela, agora, valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal, pois configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico, por conta do princípio da boa-fé objetiva
. Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 656.215/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/03/2015; REsp 1.111.083/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/12/2013; REsp 859.722/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2009. (...)

(AgRg no AREsp 542.215/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 09/03/2016)

Cumpre ter presente que os documentos juntados pela pessoa privada não foram impugnados pelo Município. Nos termos do art. 436 do CPC, “
A parte, intimada a falar sobre documento constante dos autos, poderá: I - impugnar a admissibilidade da prova documental; II - impugnar sua autenticidade; III - suscitar sua falsidade, com ou sem deflagração do incidente de arguição de falsidade; IV - manifestar-se sobre seu conteúdo
”. Na hipótese dos autos, a Administração Pública em momento algum afirmou que a nota fiscal e a nota de transporte e recebimento são falsas; arguiu apenas que elas não provariam adequadamente o débito.

Contudo, dispõe o art. 219 do Código Civil que “
As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários
”, norma reproduzida no art. 408 do Código de Processo Civil. Ambos os dispositivos cuidam de documentos particulares, como é o caso dos autos. Mas a conclusão seria a mesma se cuidassem de documento público malformado, porquanto o art. 407 do Diploma Processual Civil assegura que “
O documento feito por oficial público incompetente ou sem a observância das formalidades legais, sendo subscrito pelas partes, tem a mesma eficácia probatória do documento particular
”.

Nesse contexto, de rigor a manutenção da sentença, segundo a qual “
a requerente apesar de não ter juntado o contrato de Pregão realizado entre as partes, anexou ao processo nota fiscal emitida em razão da compra e venda dos produtos, acompanhada do canhoto de entrega devidamente assinado e carimbado, conforme documento id (1631351)
”, não havendo
“nada nos autos o que invalide a força probatória da nota carreada aos autos, haja vista que além de estar e consonância com os ditames legais, foi convalidada por meio do recebimento do Funcionário da repartição Pública envolvida”
.

Passo ao apelo da pessoa jurídica de direito privado, que pugna pela reforma do termo inicial da contagem dos juros de mora, argumentando que a hipótese deve observar o art. 397 do Código Civil, ou seja, a data do vencimento da obrigação, e não data da citação, tal como posta na sentença.

Sem razão.

De início, observa-se que a sentença impugnada encampou o Tema 840 de Repercussão Geral da Suprema Corte, a impor que “
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (art. 5º, da CF/88)”
. STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (repercussão geral). Por tratar-se de relação jurídica não-tributária, determinou, com acerto, a utilização do IPCA-E para subsidiar a correção monetária, ao passo que os juros moratórios observariam o reajuste da caderneta de poupança.

O termo inicial dos juros moratórios não foi objeto da repercussão geral proclamada pelo Supremo Tribunal Federal. É justamente sobre esse ponto que recai a controvérsia. Na sentença atacada consta que a mora da Administração Pública operou-se com a citação desta no processo de conhecimento, entendimento que deve prevalecer, pois inexistindo prova certa de estipulação contratual a densificar a mora
ex re
, incide a regra geral contida nos art. 405 do Código Civil e no art. 240 do Código de Processo Civil, a determinar que a mora resta constituída a partir da citação válida.

Por fim, em virtude da sucumbência recursal e com arrimo no art. 85, par. 11, do CPC,
acolho
o pedido formulado nas contrarrazões ofertadas pela
Antibióticos do Brasil LTDA
para majorar os honorários advocatícios antes fixados, arbitrando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Diante do exposto,
nego provimento
aos apelos e elevo a 12% (doze por cento) sobre o valor da causa os honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021